Tribunal: STF
Processo: ADI 7164
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-31
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



    I. Síntese da questão  



    1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise do que contido na Petição STF nº 100.894/2022 aportada aos autos pela Advocacia do Senado Federal, em atenção a decisão interlocutória de minha lavra, datada de 1º de dezembro de 2022. Referida manifestação processual recebeu a seguinte ementa:  



    “ADI 7164. Convênio ICMS nº 16/2022 CONFAZ. Leis Complementares n. 192 e 194, de 2022. Uniformidade das alíquotas em todo o território nacional. Tributação monofásica sobre os combustíveis gasolina, etanol anidro, diesel e biodiesel e gás liquefeito de petróleo. Alíquotas específicas ad rem, por unidade de medida adotada. Manifestação do Senado Federal pela constitucionalidade das escolhas legislativas. Ratificação. Acompanhamento da implementação da decisão cautelar. Advento de fato superveniente influente no resultado do processo. Autocomposição dos entes federativos no bojo da ADPF 984 e da ADI 7191. Homologação, em 15/12/2022, de acordo pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Novos desdobramentos da matéria na arena legislativa. Derrubada do veto ao art. 14 da Lei Complementar nº 194/2022 (Veto 36/2022).”



    (e-doc. 1.035, p. 1)  



    2. Nessa seara, o peticionante trouxe à baila um conjunto de fatos supervenientes ocorridos após supracitada decisão. Primeiro, logrou-se na ADPF nº 984/DF e ADI nº 7.191/DF, ambas de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a celebração de um acordo, em 02/12/2022, para solução de alguns dos impasses federativos relacionados às Leis Complementares nº 192 e nº 194, ambas de 2022. Ato contínuo, referido negócio foi homologado por esta Corte, em 14/12/2022, no âmbito do Plenário Virtual. Assim, nota que “a transação obteve o juízo positivo de todos os Ministros da Corte, com o que os seus termos passaram a gozar de eficácia erga omnes e efeito vinculante” (e-doc 1035, p. 3). Eis o teor da ementa desse julgamento:  



    “Acordo em Ação Direta de Inconstitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Discussão sobre a constitucionalidade das Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, diante do art. 155, §§ 2º, 4º, IV, e 5º, da Constituição Federal, entre outros. 3. ADI 7.191. Monofasia, uniformidade e alíquota ad rem do ICMS sobre combustíveis (art. 3º, inciso V, “a”, “b” e “c”; art. 6º, §§ 4º e 5º; art. 7º; art. 8º, todos da Lei Complementar 192/2022) 4. ADPF 984. Debate sobre a essencialidade de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte para fins de cobrança do ICMS, nas leis estaduais e distrital das 27 (vinte e sete) unidades federativas. 5. Comissão Especial, como técnica autocompositiva de mediação e conciliação, formada nos autos. Proposta de solução para o impasse federativo. Possibilidade de realização de acordo em parte. 6. Acordo referendado formalmente pela União e por todos os Entes Estaduais e Distrital. Homologação judicial, com explicitações e condicionantes. 7. Encaminhamento ao Congresso Nacional para as deliberações cabíveis. 8. Acompanhamento do cumprimento a cargo desta Corte.”  



    3. Segundo, informou que o Congresso Nacional rejeitou, em 15/12/2022, o Veto Presidencial nº 36, de 2022, ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2022. Portanto, promulgou-se o art. 14 da Lei Complementar nº 194, de 2022, com o seguinte teor: “Em caso de perda de recursos ocasionada por esta Lei Complementar, observado o disposto nos arts. 3º e 4º, a União compensará os demais entes da Federação para que os mínimos constitucionais da saúde e da educação e o Fundeb tenham as mesmas disponibilidades financeiras na comparação com a situação em vigor antes desta Lei Complementar”.  



    É o relatório.  



    Passo a decidir.  



    II. Exame de ofício dos fatos supervenientes  



    4. Com o fito de organização do processo, nos termos do art. 139, II, V, VI e IX, do Código de Processo Civil, reputo ser indispensável levar em consideração os fatos supervenientes, de maneira a promover tempestivamente o desfecho do presente conflito federativo. Como é sabido, a resultante da Comissão Especial instaurada neste Supremo Tribunal Federal pelo e. Ministro Gilmar Mendes nos feitos supracitados formalizou-se em Acordo na ADPF nº 984/DF. Eis o teor da autocomposição lograda pelos representantes da União e dos Estados:  



    “Cláusula Primeira: Proposta de acordo imediato quanto ao aperfeiçoamento legislativo no tocante ao reconhecimento do CONFAZ como o órgão legitimado para implementar a monofasia e a uniformidade da alíquota do ICMS dos combustíveis indicados pelo Congresso Nacional no art. 2º da Lei Complementar 192/22 por meio de alíquota AD REM ou AD VALOREM, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV, alínea ‘b’, CF/88 (debate sobre a constitucionalidade do art. 3º, V, a, b, c da Lei Complementar 192/2022). 



    Parágrafo primeiro. Os representantes da União na Comissão Especial concordam com o encaminhamento de proposta para revogação do art. 18-A da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), bem como da alínea ‘b’, do inciso V do art. 3° e os §§ 4° e 5° do art. 6°, todos da Lei Complementar n° 192/2022 e do inciso III do §1º do art. 32-A da Lei Kandir, com redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar 194/2022.



    Parágrafo segundo. Até 31 de dezembro de 2022, os Estados celebrarão convênio para adoção do ICMS uniforme e monofásico para os combustíveis previstos nesta cláusula, com exceção da gasolina. 



    Cláusula Segunda. A comissão especial concorda com a proposta dos representantes dos Estados para que o CONFAZ reconheça, de imediato, a essencialidade do Diesel, GLP e gás natural. 



    Cláusula Terceira. No que se refere ao art. 7°, da Lei Complementar n° 192/2022, os representantes da União na comissão especial entendem que não há necessidade de alteração dos termos da Lei Complementar, considerando o exaurimento do prazo para a produção de efeitos. Todavia, os representantes da União na comissão especial concordam com a inclusão, neste acordo, das ressalvas propostas pelos Estados no que diz respeito à seguinte proposta: ‘os Estados e o DF renunciam expressamente a qualquer possibilidade de cobrar diferenças não pagas pelos contribuintes, pela desconformidade artificialmente criada pela média dos últimos 60 meses, e, na mesma medida, propõem que lhes seja assegurada que não poderão ser instados a restituir eventuais valores cobrados a maior, desde o período de início de efeitos da medida legal até 31 de dezembro de 2022’. 



    Parágrafo Primeiro. A presente cláusula não representa reconhecimento da constitucionalidade do art. 7°, da Lei Complementar n° 192/2022 pelos representantes dos Estados na comissão especial. 



    Cláusula Quarta. Para o debate da Tust/Tusd, nos termos do inciso X do art. 3º da LC 87/1996, com a redação conferida pelo art. 2º da LC 194/2022, os membros da Comissão Especial concordam com o desdobramento da conciliação/mediação para identificar os eventuais elementos do critério material e do critério quantitativo relacionados às tarifas de energia elétrica, que compõem os serviços de transmissão, distribuição e encargos. 



    Parágrafo Primeiro. Fica instituído grupo de trabalho, por meio de negociação (como técnica autocompositiva) entre os próprios entes federativos, para fins de discussão do tema previsto no caput, com prazo de até 120 dias, a contar da presente data. 



    Parágrafo Segundo. Os representantes da União nesta comissão especial não se opõem à concessão de medida cautelar nos autos da ADI 7195 enquanto o tema estiver em discussão no âmbito do grupo de trabalho previsto no parágrafo anterior. 



    Cláusula Quinta. No que concerne ao art. 3º da Lei Complementar 194/22, cria-se grupo de trabalho específico com representantes da União e dos Estados para, no prazo de até 120 dias, a contar da presente data, revisar os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS. 



    Parágrafo Primeiro. Os representantes da União nesta comissão especial concordam em rever os critérios estabelecidos na Portaria ME nº 7.889/22 para alterar a base de comparação anual da perda para base mensal, de modo que o gatilho de 5% seja aplicado somente na comparação isolada entre os meses de 2021 e 2022. 



    Parágrafo Segundo. Em nenhuma hipótese, eventual acordo restringirá as repartições constitucionais destinadas aos municípios. 



    Parágrafo Terceiro. Os representantes da comissão especial reconhecem a possibilidade de que a União compense eventual perda de arrecadação mediante entrega de valores aos Estados, caso o Plenário do STF, em apreciação de eventual acordo do grupo de trabalho tratado no caput, reconheça a presença dos requisitos necessários para a abertura de crédito extraordinário, de modo que as quantias necessárias ao pagamento sejam incluídas em lei orçamentária e submetidas ao regime fiscal aplicável, sem prejuízo de eventual compensação de dívida já deferida liminarmente. 



    Parágrafo Quarto. Os membros desta comissão entendem necessário que a discussão relativa às ações cíveis originárias que pedem a compensação do art. 3º da LC 194/2022 seja levada em consideração no grupo de trabalho tratado no caput. 



    Cláusula Sexta. No caso de derrubada do veto ao art. 14 do PLP 18/2022 (veto 36/22 em relação à LC 194/2022), a União e os estados entendem que é necessário definir que as disponibilidades financeiras devem ser aquelas verificadas no exercício anterior ao da publicação da referida Lei Complementar, tendo em vista a necessidade de tornar exequível a compensação dos demais entes para os mínimos constitucionais da saúde e da educação.” (grifos nossos)  



    5. Sendo assim, considerada a unanimidade lograda no âmbito do Plenário deste Tribunal, impende aferir neste momento processual os impactos de aludida deliberação na organização e resolução do presente feito.  



    6. À luz dessa necessidade, convém historiar os pedidos e os dispositivos de decisões interlocutórias relevantes à presente ação direta de inconstitucionalidade. Na petição inicial lavrada pelo Presidente da República, requereu-se o seguinte:  



    “a) a concessão de medida cautelar monocrática, para suspender a eficácia das Cláusulas quarta e quinta, bem como do Anexo II, do Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ, até o julgamento final do processo, tendo em vista o risco representado pelas normas em questão para a integridade das competências constitucionais do legislador complementar e para os princípios constitucionais do pacto federativo, da legalidade tributária e da uniformidade das alíquotas de tributação de combustíveis pelo ICMS;  



    (...) 



    d) a procedência do pedido formulado, para que, confirmando-se a medida cautelar, seja declarada a inconstitucionalidade das Cláusulas quarta e quinta, bem como do Anexo II, do Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ; e 



    e) cumulativamente, a procedência do pedido formulado para que essa Suprema Corte fixe interpretação conforme a Constituição do artigo 6º, § 5º, da LC nº 192/2022, de maneira a enunciar que ‘Na implementação da alíquota única do ICMS sobre combustíveis, a deliberação de Estados e DF pode considerar a diretriz do artigo 6º, § 5º, da LC nº 192/2022 como indicativa de um peso proporcional médio do ICMS na formação do preço final’. (e-doc. 1, p. 44)  



    7. No bojo de decisão monocrática, analisei a medida cautelar pleiteada, concluindo da seguinte forma: “ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999 e no art. 21, V, do RISTF, defiro a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, para suspender a eficácia das Cláusulas quarta e quinta, bem como do Anexo II, do Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ” (e-doc. 8, p. 7).  



    8. Em seguida, o Autor desta ação pleiteou aditamento da exordial, de maneira a incluir as pretensões que seguem:  



    “(i) em caráter cautelar, a suspensão da eficácia da íntegra do Convênio nº 16/2022 do CONFAZ, ou, ao menos, do seu Anexo I, por arrastamento à inconstitucionalidade das cláusulas quarta, quinta e Anexo II, aplicando-se durante este período o que prevê o artigo 7º da LC 192/2022, e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade;



    (ii) cumulativamente, em caráter cautelar e também no mérito, que seja fixada interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 33/2001 e ao artigo 6º da LC nº 192/2022, para que se estabeleça que a competência normativa nele estabelecida deve ser exercida à luz dos princípios federativo, da uniformidade de alíquotas de ICMScombustíveis (155, § 4º, inciso IV, alínea ‘a’, da Constituição), e de modo a efetivar as disposições dos artigos 2º e 7º da LC nº 192/2022, evitando-se, assim, que o CONFAZ perpetue no comportamento omissivo apontado desde a ADO nº 68; 



    (iii) diante da declarada recalcitrância em dar cumprimento os comandos da Emenda Constitucional nº 33/2001 e aos artigos 2º e 6º da LC nº 192/2022 seja fixado prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 103, § 2º da Constituição Federal, para que os entes, por meio do CONFAZ (a) exerçam a sua competência, à plenitude, disciplinando o regime tributário uniforme e monofásico para todos os derivados de petróleo de que trata o artigo 2º da LC nº 192, de 2022, e (b) sob pena de, até que o façam, aplique-se por analogia a regra do art. 7º também aos demais produtos mencionados naquele dispositivo (gasolina, ao etanol anidro combustível, ao biodiesel e ao gás liquefeito de petróleo, inclusive ao derivado do gás natural); 



    (iv) também cumulativamente, e diante da necessidade de dar transparência ao conhecimento da dinâmica do cálculo do ICMS e da formação do preço dos combustíveis indicados no artigo 2º da LC nº 192/2022, que seja convocada audiência pública sobre a controvérsia posta nesta ação, de modo a ouvir o depoimento de autoridades públicas e pessoas com experiência na matéria” (e-doc. 10, p. 17-18)  



    9. Deferi o pedido de aditamento formulado pelo requerente (e-doc. 17, p. 10), determinando, ainda, medidas de instrução processual.  



    10. Posteriormente, perfectibilizadas audiências de conciliação e oitivas de todos os interessados, examinei os pedidos cautelares aditados em decisão que ostenta o seguinte dispositivo:  



    “121. Pelo exposto, em relação à Petição STF 37.526/2022 (eDOC 10) aviada pelo Presidente da República, defiro parcialmente os pedidos cautelares nela formulados, nos exatos termos desta decisão interlocutória. 



    122. Defiro in totum o pedido (i) e, por consequência, suspendo a eficácia da íntegra do Convênio ICMS 15/2022, editado pelo CONFAZ. 



    123. Defiro parcialmente o pedido (ii), com a finalidade de conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 155, §5º, da Constituição, e 6º da LC 192/2022. Fixo, portanto, orientação judicial no sentido de que, no exercício das competências previstas nesses artigos, as alíquotas de ICMS-combustível sejam: (a) uniformes em todo o território nacional (arts. 150, V, 152 e 155, §4º, IV, “a”, CRFB/88); (b) seletivas, na maior medida possível, em função da essencialidade do produto e de fins extrafiscais, de acordo com o produto (arts. 145, §1º, e 155, §4º, IV, “a”, in fine, CRFB/88); (c) ad rem ou específicas, por unidade de medida adotada (art. 155, §4º, IV, “b”, CRFB/88 c/c art. 3º, V, “b”, LC 192/2022). Além disso, determino que a definição das alíquotas pelo CONFAZ (d) considere um intervalo mínimo de 12 (doze) meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste dessas alíquotas, e de 6 (seis) meses para os reajustes subsequentes (art. 6º, §4º, LC 192/2022); (e) observe o princípio da anterioridade nonagesimal quando implicar em aumento de tributo (art. 6º, §4º, in fine, LC 192/2022); e (f) não amplie o peso proporcional do ICMS na formação do preço final ao consumidor, tendo em consideração as estimativas de evolução do preço dos combustíveis (art. 6º, §5º, LC 192/2022). Ademais, fixo que a definição do aspecto quantitativo do ICMS-combustível (g) deve observar o princípio da transparência tributária, de maneira a proporcionar, mediante medidas normativas e administrativas, o esclarecimento dos consumidores acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços (art. 150, §5º, CRFB/88).



    124. Defiro totalmente o pedido (iii) para fins de declarar omissão constitucional de índole normativa perpetrada pelo CONFAZ consistente em não exercer competência tributária, em sua plenitude e relativamente a todos os combustíveis dispostos no art. 2º da LC 192/2022, dotando de inefetividade o art. 155, §§4º e 5º, da Constituição de 1988. Até que o referido ato omissivo seja saneado, determino que se aplique, por analogia, a regra do art. 7º da Lei Complementar 192/2022 aos demais produtos mencionados no art. 2º do mesmo diploma, com eficácia a partir de 1º de julho de 2022” (e-doc. 597, p. 77-78).  



    11. Seguidamente, após a prestação de informações adicionais, fiz uma série de determinações à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE):  



    “32. Assim sendo, como forma de garantir o cumprimento das finalidades legalmente estabelecidas para a Agência Nacional do Petróleo, determino que, no prazo de 30 dias, a agência implemente ações efetivas e atuais para proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de combustíveis. 



    33. Para tanto, no prazo de 5 dias, deverá apresentar cronograma específico e detalhado, em que reporte, minuciosamente, as ações e medidas a serem adotadas, com prioridade, nos próximos 30 dias, no tocante à regulação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, mormente em face da PETROBRAS e de sua política de formação de preços. Esclareço que a indicação de atuação específica em relação à PETROBRAS deriva da posição dominante da empresa e da sua efetiva capacidade de estabelecer os preços no mercado brasileiro (condição comumente conhecida como price maker).



    (...)



    44. Ante o exposto, com relação ao processo nº 08700.000212/2022-25, instaurado junto ao CADE, determino que, no prazo de 5 dias, a autarquia apresente cronograma específico e detalhado em que reporte, minuciosamente, as ações e medidas a serem adotadas, com prioridade, nos próximos 30 dias. Tais medidas devem evidenciar o escorreito exercício dos deveres atribuídos ao CADE no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, com vistas a apurar a regularidade da atuação da PETROBRAS na formação de preços ao consumidor brasileiro, em vista de sua condição de formadora de preços ao consumidor brasileiro, nos termos da legislação de regência. 



    (IV) CONSIDERAÇÃO FINAL 



    45. Esclareço, por fim, que o não exercício dos deveres atribuídos aos órgãos e agentes públicos impõem, no sistema jurídico brasileiro, repercussões gravosas, de ordem jurídica, às quais devem ficar atentos todos aqueles que estejam no exercício da missão pública. Assim, devem a ANP e o CADE, adotar as providências acima determinadas no sentido de trazer transparência sobre (i) a política de preços da PETROBRAS e (ii) a regularidade dessa política à luz da legislação vigente” (e-doc. 764, p. 15-16 e 18-19)  



    12. Com o advento dos Convênios ICMS nº 82, 83 e 84, de 2022, todos do CONFAZ, reputei em grande parte atendidas as determinações de tutela provisória anterior, excepcionados em relação aos demais combustíveis do art. 2o da LC nº 192, de 2022, o etanol anidro e o biodiesel dessa conclusão. Logo, o dispositivo de decisão interlocutória exarada em  19/09/2022 recebeu a seguinte redação:  



    “40. Ante o exposto, em relação às Petições STF nº 52.747/2022, nº 56.255/2022, nº 59.551/2022 e nº 59.851/2022, admito o ingresso neste feito dos amici curie CNC, SINBRACOM e SINDAÇÚCAR/PE, nos termos dos arts. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, 138 do CPC, bem como 21, XVII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes os poderes legais de representação legal, com produção de sustentação oral, quando oportuno. 



    41. Determino à Secretaria Judiciária incluir neste feito os mencionados peticionantes na condição de amici curiae. 



    42. Ainda no tocante à Petição STF nº 59.851/2022, do SINDAÇÚCAR/PE, deixo de apreciar, neste momento processual, o pedido atinente à extensão de capítulo da tutela provisória referente à aplicação analógica do art. 7º da Lei Complementar nº 192, de 2022, ao etanol hidratado. 



    43. De toda forma, nesse tema, reajusto a tutela provisória anteriormente concedida (e-doc. 597, p. 78), de modo a, de um lado, declarar prejudicado o item (b) da interpretação conforme conferida aos arts. 155, § 5º, da Constituição, e 6º da LC nº 192, de 2022; e, de outro lado, por força do art. 4º, caput e §1º, da Emenda Constitucional nº 123, de 2022, determinar aos Estados, Distrito Federal e/ou Conselho Nacional de Política Fazendária que promovam, de pleno direito, alteração na tributação pelo ICMS do etanol hidratado a partir de suas alíquotas (ou medida fiscal que implique em equivalente carga tributária efetiva). Com efeito, ex vi art. 4º, § 3º, da EC nº 123, de 2022, precisam garantir a manutenção do diferencial competitivo desse biocombustível em patamar igual ou superior à Gasolina Automotiva Comum (GAC), adotando-se como referencial temporal a data de 15 de maio de 2022. 



    44. Em compensação financeira a essa determinação judicial, nos termos do art. 5º, V, da EC nº 123, de 2022, efetivado pela Medida Provisória nº 1.131, de 2022, cumpre, ainda, determinar à União que utilize como critério de distribuição das parcelas vincendas dessa transferência financeira intergovernamental o efetivo cumprimento deste provimento jurisdicional, que, na verdade, apenas espelha o comando veiculado no art. 4º, § 3º, da mesma emenda. Ademais, na eventualidade do custo de conformidade por parte dos Estados e do Distrito Federal a esta decisão ser superior, no exercício de 2022, ao valor fixado nos dispositivos supracitados, por se tratar de consectário das perdas fiscais de combustíveis, torna-se imperiosa a aplicação da sistemática do art. 3º da Lei Complementar nº 194, de 2022, regulamentada pela Portaria nº 7.889, de 2 de setembro de 2022, do Ministério da Economia. 



    45. Ademais, no que toca à Petição STF nº 50.586/2022, defiro o pedido de dilação do prazo de cumprimento da tutela provisória em relação ao etanol anidro combustível e ao biodiesel em 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta decisão. Declaro, ainda, o prejuízo desse pleito em relação à gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo, em razão do advento dos Convênios ICMS nº 80 a nº 84, todos de 2022, editados pelo CONFAZ. Declaro também a cessação da vigência da tutela provisória prévia no que toca à suspensão integral do Convênio ICMS nº 16/2022, do CONFAZ, por conta de sua expressa revogação pelo supracitado Convênio ICMS nº 80/2022. 



    46. Do mesmo modo, a respeito da petição do CONPEG, concedo prazo adicional de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta decisão, para que os Estados e seus respectivos Secretários implantem o regime monofásico referente ao ICMS-combustível, em consonância com Lei Complementar nº 192, de 2022, e a Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inclusive com as adaptações necessárias ao SCANC e à NFe” (e-doc. 781, p. 33-35).  



    13. Feitos esclarecimentos pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), por intermédio do Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal  (CONPEG), com os quais concordei, reajustei as decisões anteriores com o fito de “afirmar a inexigibilidade da aplicação, por analogia, do art. 7º da Lei Complementar nº 192, de 2022, ao etanol anidro combustível e ao biodiesel” (e-doc. 887, p. 21-22).  



    14. Por fim, diante de novo pleito de dilatação de prazo para o cumprimento de decisão interlocutória antecedente, produzi novo pronunciamento com o seguinte dispositivo:  



    “39. Ante o exposto, defiro prazo adicional de 30 (trinta) dias requisitado pelo peticionante, para que se implemente efetivamente regime monofásico dotado de alíquotas uniformes em todo o território nacional, nos termos da Lei Complementar nº 192, de 2022. Contudo, advirto antecipadamente que a não implantação efetiva e legítima do regime monofásico importará em apuração de responsabilidades em função do descumprimento de decisão judicial, sem prejuízo de outras medidas pertinentes à situação. 



    40. Abra-se vista deste autos e dê-se ciência do inteiro teor desta decisão a todos os sujeitos processuais do presente feito, especialmente os Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas também todos os amici curiae, para que, querendo, manifestem-se nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as alegações trazidas na petição em tela ou tomem as providências que entenderem de direito. Por oportuno, no mesmo período, faculta-se, ainda, manifestação sobre pretensão veiculada na Petição STF nº 79.048/2022 (e-doc. 859), incluída a dilação de prazo proposta, que diz respeito ao cumprimento do art. 4º da EC nº 123, de 2022” (e-doc. 964, p. 33)  



    15. Igualmente, registro que no Diário Oficial da União de 23/12/2022 foram publicados os Convênios ICMS nº 198 e 199, de 2022, ambos do CONFAZ. O primeiro dispôs “a base de cálculo do ICMS nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária para Diesel S10, Óleo Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo GLP/P13 e GLP,” ao passo que o segundo ostenta a seguinte ementa e considerandos:  



    “Dispõe sobre o regime de tributação monofásica do ICMS a ser aplicado nas operações com combustíveis nos termos da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, e estabelece procedimentos para o controle, apuração, repasse e dedução do imposto.  



    O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 364ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022, tendo em vista o disposto nos artigos 102 e 109 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, na Lei Complementar no 192, de 11 de março de 2022, no Acordo de Conciliação firmado nos autos da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental nº 984, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e aprovado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, bem como a decisão judicial prolatada em caráter cautelar no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7164, pelo Min. André Mendonça, e a necessária adequação pelos Estados e Distrito Federal, resolve celebrar o seguinte (...)” (grifos nossos).  



    16. Posto esse panorama, no tocante aos pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade, é viável desenvolver um conjunto de conclusões. Primeira, conforme já posto em manifestação prévia, houve prejuízo das pretensões relacionadas ao Convênio ICMS nº 16, de 2022, do CONFAZ, em função de sua expressa revogação.  



    17. Segunda, em relação à aplicação analógica do art. 7º da LC 192, de 2022, a todos os combustíveis listados no art. 2º do mesmo diploma, em consonância ao que já posto nos autos, ocorrera o cumprimento dessa decisão no exercício de 2022 com a edição dos Convênios ICMS nº 80 a nº 84, de 2022, todos do CONFAZ. Ademais, constato, de um lado, o exaurimento da eficácia do art. 7o da LC nº 192, de 2022, com o término de mencionado ano fiscal e, de outro, a convergência de entendimentos dos representantes da União e dos Estados na referida autocomposição, sobretudo em sua cláusula terceira. Por conseguinte, declaro também a prejudicialidade dessas pretensões do Autor.  



    18. Terceira, relativamente ao exercício pelo CONFAZ da competência tributária prevista no art. 155, §§ 4º e 5º, do texto constitucional, parcela dos pedidos foi satisfeita com a edição dos Convênios ICMS nº 198 e nº 199, de 2022, ambos do CONFAZ. Porém, a omissão constitucional reiteradamente apontada por este juízo nos presentes autos remanesce primo ictu oculi no ordenamento jurídico. Afinal, o acordo expressamente ressalvou no parágrafo segundo da cláusula primeira a gasolina do compromisso assumido pelos representantes dos Estados até 31 de dezembro de 2022, percebendo-se que o mesmo se aplica para o etanol anidro. Logo, importa perceber que no que tange aos pleitos aditados assim decidi: “defiro totalmente o pedido (iii) para fins de declarar omissão constitucional de índole normativa perpetrada pelo CONFAZ consistente em não exercer competência tributária, em sua plenitude e relativamente a todos os combustíveis dispostos no art. 2º da LC 192/2022, dotando de inefetividade o art. 155, §§4º e 5º, da Constituição de 1988” (e-doc. 597, p. 78, grifos nossos). 



    19. A despeito disso, por deferência à via consensual de resolução dos conflitos federativos e ao posicionamento deste Supremo Tribunal Federal, postergo a análise das consequências jurídicas de mencionada conduta omissiva para o momento imediatamente seguinte ao transcurso do lapso de 120 (cento e vinte) dias concedido ao grupo de trabalho instituído pelas cláusulas quarta, parágrafo primeiro, e quinta da ADPF nº 984-Acordo/DF. Com amparo no art. 139, V e VI, do CPC, esse expediente deve ser lido à luz das explicitações e condicionantes colocadas na homologação judicial do negócio pelo Plenário desta Suprema Corte, especialmente no voto do Ministro Relator, o qual reproduzo, no que interessa:  



    “Considero que todos os interesses jurídicos estão equacionados e bem representados neste acordo histórico no âmbito federativo, que põe termo, ao menos em parte, às discussões envolvendo as Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, além da ADPF 984, merecendo homologação e os encômios da Corte. 



    Pontue-se que, em uma interpretação autêntica do que foi deliberado na Comissão Especial, o p